Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-95.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002140-95.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SERGIO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 282.138.218-90 (AGRAVADO), LETICIA GOMES ARAUJO - CPF: 058.134.321-24 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002140-95.2020.8.11.0037

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar a pretensão recursal, se o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002140-95.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: SERGIO LISA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz que o ponto central do recurso foi demonstrar que
“estão sendo concedidas medidas extremamente gravosas e abusivas, as quais comprometem de forma cabal o acervo patrimonial da apelante, não tendo, pois, a Apelante condições financeiras para arcar com as custas processuais, a fim de que possa ter seu recurso analisado por este eg. Tribunal”
.

Realça que em razão do indeferimento do pedido de recuperação judicial, todos os seus credores ingressaram com centenas de ações cautelares e execuções, que superam a quantia de R$ 200.000.000,00. Complementa que todos os bens imóveis e móveis foram arrestados, penhorados e estão em fase de expropriação, o que impede a disposição para pagar as despesas do processo.

Assevera que os documentos colacionados comprovam o evidente estado de iliquidez, de sorte que se faz necessária a concessão da benesse para o fim de preservar os direitos constitucionais do devido processo, do contraditório e da ampla defesa.

Requer em juízo de retratação, a reconsideração da decisão impugnada, para conceder os benefícios da justiça gratuita, ou que seja deferido o recolhimento das custas ao final do processo. Postula por sua vez, pela suspensão dos efeitos da deserção até o julgamento final do recurso e o seu provimento, para conceder a justiça gratuita.

Contrarrazões (id 142986185). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação da agravante na multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002140-95.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
propósito recursal é a concessão da assistência judiciária formulada em sede de recurso de apelação e indeferida.

Não se olvida de que a benesse da justiça gratuita pode ser postulada em qualquer grau recursal. Contudo,
o benefício da assistência judiciária pode ser concedido, desde que presente, nos autos,
prova contundente e atual
da inviabilidade de assunção dos encargos processuais
.

Sob tal vertente, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ACERCA DO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 208 DO STF. REPRODUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTEÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

5. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.

6. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

Sobre o tema, NELSON NERY JÚNIOR esclarece:

"A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio."
(Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Na hipótese,
a decisão ora impugnada registrou expressamente que
inobstante a demonstração da situação da empresa, que teve filiais fechadas, além de sofrer execuções e arrestos, tais circunstâncias, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça, sendo imprescindível a demonstração da insuficiência de recursos,
o que não ocorreu na hipótese
.

De notar-se que o pedido foi indeferido em recurso anterior (
Apelação n. 1003223-49.2020.8.11.0037) e não se visualizou elementos outros para a modificação do entendimento.

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Por fim, não se visualizam as hipóteses para a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022